Tribunal: TJSP
Processo: 2071670-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Multa cominatória. Sucessivas intimações para o cumprimento de obrigação de fazer desatendidas. Imputação de multa pelo descumprimento da determinação. Alegação de excesso. Hipótese em que o descumprimento excede a razoabilidade. Coisa julgada. Preclusão da alegação de impossibilidade de cumprimento. Decisão mantida. Recurso improvido.